Tribunal: TJSP
Processo: 0075665-42.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de receptação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – Afastamento da causa de aumento de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de receptação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – Afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Impossibilidade de afastamento do concurso formal de delitos – conjunto probatório coligido aos autos permite se concluir com certeza absoluta que o réu tinha consciência de que amealhava patrimônios pertencentes a vítimas distintas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0075665-42.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEF
HENRIQUE BORGES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
2
VOTO no 1568
APELAÇÃO no 0075665-42.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (21a Vara Criminal Central)
APELANTE: Alef Henrique Borges dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Renata William Rached Catelli
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o
delito de receptação Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu
a res mediante grave ameaça, concurso de agentes, restrição de
liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo Afastamento
da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
rechaçada Incidência da majorante de emprego de arma de fogo
prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando
substituída por outros meios de prova
Impossibilidade de
afastamento do concurso formal de delitos conjunto probatório
coligido aos autos permite se concluir com certeza absoluta que o
réu tinha consciência de que amealhava patrimônios pertencentes a
vítimas distintas
Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do crime inviabilidade
de aplicação do instituto da detração RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Alef Henrique Borges dos Santos contra a r. sentença de fls. 212/219, que
o declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o,
alínea “a”, inciso I, por três vezes, em concurso formal, na forma do artigo
70, todos do Código Penal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
3
(vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 249/269), pleiteia a
defesa: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a desclassificação para
o delito de receptação; c) o reconhecimento da confissão espontânea, com a
compensação plena pela circunstância agravante da reincidência; d) o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de
fogo; e) a imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do
fechado; f) a aplicação do instituto da detração.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
275/282).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 290/301).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de agosto de
2018, pela manhã (horário incerto), na Estrada Turística do Jaraguá, n° 1022,
Osasco, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante ALEF HENRIQUE
BORGES DOS SANTOS, previamente ajustado com outros três rapazes
desconhecidos, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, um caminhão frigorífico que transportava uma carga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
4
frangos congelados, totalizando o valor de R$9.945,24 (nove mil e
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelos boletins de ocorrência (fls. 08/11 e
12/13), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 14), pelo auto de exibição
e apreensão (fl. 15).
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, foi chamado para dirigir um
caminhão, sendo que desconhecia a origem ilícita do veículo. Aduziu que não
participou do roubo, não teve contato com as vítimas e recebeu o caminhão
somente após o roubo. No momento do roubo, estava próximo ao matagal
onde as vítimas foram deixadas. Disse que viu as vítimas, que foram levadas
para um matagal, onde recebeu o caminhão. Por fim, disse que sabia de sua
origem criminosa.
Ocorre que a versão da ré, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
5
A vítima C.A.C., ouvida em juízo (mídia SAJ),
asseverou que, na data dos fatos, parou seu caminhão defronte a um
supermercado para realizar entregas e, enquanto aguardava com seu ajudante
a abertura do estabelecimento, foram abordados por dois homens, munidos de
arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e os levaram para outra rua, onde
havia outros dois comparsas. Em seguida, os roubadores os colocaram em um
veículo menor e os levaram para um matagal, onde permaneceram por
quarenta minutos. Depois, foram levados de carro para outro bairro e o
motorista avisou que seu carro estava estacionado em uma rua próxima,
sendo então libertados. Informou que a carga pertencia à empresa que presta
serviços. Procurou o caminhão nas ruas próximas ao local em que foi
libertada, mas não o localizou. Entrou em contato com a polícia e comunicou
o roubo e soube que o veículo foi localizado com uma pessoa. Dirigiu-se à
Delegacia de Polícia e reconheceu a pessoa que foi detida como um de seus
roubadores. A carga subtraída não foi recuperada, tampouco seu celular ou o
celular de seu ajudante. Em juízo, não teve condições de reconhecer
pessoalmente o réu, mas asseverou que o reconheceu sem sombra de dúvidas
na fase inquisitorial.
Por seu turno, a vítima M.H.M., ouvida em juízo
(mídia SAJ), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um de seus
roubadores e asseverou que, na data dos fatos, trabalhava como ajudante da
vítima C.A.C. e dirigiram-se a um mercado para realizar uma entrega, mas o
local ainda estava fechado. Desceram do veículo para aguardar e, enquanto
conversavam, foram abordados por dois homens, que apontaram uma arma de
fogo e perguntaram quem era o motorista. Ambos foram colocados dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
6
veículo e levados para uma rua, local em que foram transferidos para o banco
traseiro de um veículo menor. Asseverou que o réu Alef era o motorista deste
carro menor. Ele não portava arma de fogo, mas seu comparsa sim. O réu e
este comparsa permaneceram consigo, enquanto outros dois homens levaram
o caminhão com a carga. Foram levados para um matagal no bairro de Perus
e permaneceram lá por cerca de uma hora. Seu celular, sua carteira e suas
chaves foram subtraídos. Posteriormente, foram levados para a cidade de
Osasco e os assaltantes disseram que o caminhão estava abandonado e uma
rua próxima. Foram liberados, mas não encontraram o caminhão. Avisaram
uma viatura de polícia e souberam que o caminhão foi localizado enquanto
cruzava a ponte da Freguesia do Ó. Somente a vítima C.A.C. compareceu à
Delegacia de Polícia, pois ele era o motorista.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
7
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o policial militar Ricardo Figueiredo
Grenhanin, ouvido em juízo (mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos,
sua equipe efetuava patrulhamento de rotina, quando recebeu a notícia de que
o caminhão foi avistado pelo Projeto Radar enquanto cruzava a ponte da
Freguesia do Ó, sentido leste. Após o veículo cruzar referida ponte, conseguiu
efetuar sua abordagem, sendo que o réu o conduzia. Informalmente, o réu
confessou que seus comparsas estavam em um veículo HB20, que circulava
um pouco à frente. Em vistoria no veículo, localizou os documentos da
vítima, mas não havia mais carga.
O policial militar Frederico Esteves Lourenço,
ouvido perante a autoridade policial (fl. 04), afirmou que “estava em
patrulhamento de rotina; que o COPOM irradiou, através do projeto RADAR
o veículo de placas EXT2594 como objeto de roubo; que a guarnição avistou
dito veículo. Que procedeu-se a abordagem do veículo; que o ora autor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
8
fatos estava na condução da caminhonete de placas EXT2594; que durante
entrevista com o indivíduo, este prontamente admitiu ter participado do
roubo do dito veículo; que em busca no veículo, verificou-se que o
compartimento de carga encontrava-se vazio; que o criminoso alegou estar
levando o caminhão para a zona leste a fim de vender o baú do caminhão;
que foi dada voz de prisão ao indivíduo e o mesmo foi conduzido até este
Distrito Policial para apresenta-lo à autoridade policial.”
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral.
Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
9
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
10
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
11
robusto no sentido de demonstrar que o réus praticou os delitos de roubo,
mormente pelos relatos das vítimas, pelos reconhecimentos pessoais
positivos tanto em juízo quanto perante a autoridade policial, pela apreensão
de parte da res em poder de um dos acusados e pelos depoimentos prestados
pelos agentes policiais, não havendo que se falar em desclassificação para o
delito de receptação, uma vez que as vítimas reconheceram o réu como sendo
o condutor do veículo que as levou até um matagal, atuando ativamente do
roubo.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossaram os bens das vítimas e mantiveram suas posses,
consumando-se o delito, independentemente de parte da res ter sido
localizada posteriormente, eis que somente mediante diligências policiais.
Outrossim, os demais pertences jamais foram localizados.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de outros três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
12
roubadores no momento em que foram abordadas, anuindo, assim, um na
conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de
pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pela restrição de liberdade. Com efeito, o réu abordou as vítimas e as
obrigou a entrar em seu próprio veículo, levou-as para outro local, colocou-as
em outro veículo e depois levou-as para um matagal, restringindo suas
liberdades por aproximadamente uma hora, configurando-se, pois, referida
majorante.
Insta salientar que, para efeito de configuração da
majorante do roubo, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso
demasiadamente prolongado, mesmo porque, em tal hipótese, na qual a
vítima permanece detida por tempo considerável, a privação de sua liberdade
acarretaria na configuração dos delitos de sequestro ou de cárcere privado,
previstos no artigo 148 do Código Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que os agentes poderiam ter
realizado o roubo sem privar as vítimas necessariamente de sua liberdade,
bem como que a privação se deu por tempo juridicamente relevante, o que faz
incidir a causa de aumento de pena em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
13
Nesse sentido:
“Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20 minutos
a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para a
configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes
seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e valendo-
se de forma anormal para garantir a subtração planejada, o que
permite o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição
da liberdade das vítimas.” (Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420,
Rel. Sérgio Ribas, 5a Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).
Também incide a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da arma
utilizada, observa-se que as vítimas afirmaram de maneira segura e coesa que
houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito, relatando,
inclusive, que foram agredidas com coronhadas. Assim, despicienda a
apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
14
Outrossim, considerando-se que houve a subtração
de dois patrimônios distintos, mediante a prática de uma só ação, afigura-se o
concurso formal próprio heterogêneo de delitos, nos termos do artigo 70,
primeira parte, do Código Penal:
“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a
mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”
Ressalta-se, por oportuno, que o conjunto probatório
coligido aos autos permite se concluir com certeza absoluta que os réus
tinham consciência de que amealhavam patrimônios pertencentes a vítimas
distintas, mormente porque subtraíram seus celulares, carteiras e documentos
pessoais, bens estes notoriamente conhecidos por serem bens pessoais.
E este é o entendimento desta Corte:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes -
Conjunto probatório seguro e harmônico
Condenação -
Conformismo do sentenciado. Corrupção de menores - Bem
jurídico tutelado por norma penal incriminadora que abrange a
integralidade do processo de formação moral da criança e do
adolescente, buscando impedir tanto o seu ingresso como a sua
permanência na seara infracional - Crime formal - Condenação
que se impõe. Penas - Critérios dosimétricos alterados -
Reconhecimento do concurso formal próprio entre as subtrações
de rigor Patrimônios distintos atingidos. Regime prisional fechado
Subsistência.” (Apelação Criminal no 0010877-91.2016.8.26.0566,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
15
9a Câmara, rel. Mauricio Valala, j. 12/09/2019) grifei
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o, alínea
“a”, inciso I, por três vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, tampouco de desclassificação para o delito de
receptação passando-se à análise das reprimendas impostas.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base de cada roubo no mínimo legal. Na segunda
fase da dosimetria das penas, não incidiram circunstâncias atenuantes.
Contudo, incidiu a circunstância agravante da reincidência, conforme certidão
de objeto e pé de fls. 147, razão pela qual a juíza monocrática exasperou as
reprimendas de cada roubo em 1/6 (um sexto). Insta salientar ser
absolutamente incabível o pleito defensivo de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista que o réu negou
veementemente a prática delitiva do roubo e, inicialmente, inclusive a de
receptação, confessando-a somente no final de seu interrogatório. Logo, não
se vislumbra quaisquer resquícios de tentativa de colaborar com a elucidação
dos fatos, muitos menos de arrependimento.
Na terceira fase da dosimetria da pena, incidiram
três causas de aumento de pena, relativas ao concurso de agentes, à restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
16
de liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo, sendo que a juíza a
quo, utilizou-se de somente uma delas e exasperou reprimendas em 2/3 (dois
terços).
Por fim, diante do concurso formal próprio de
delitos, a juíza de primeiro grau aplicou a pena de um dos roubos, acrescida
da fração de 1/5 (um quinto), em razão da quantidade de delitos perpetrados,
qual seja três.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na segunda quanto na terceira fases da dosimetria da pena se
mostraram adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência específica do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
17
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075665-42.2018.8.26.0050 -Voto no 1568
18
Por derradeiro, consigna-se que o pagamento de
custas é consectário da condenação, observada, entretanto, a regra do artigo
98, parágrafo 3o, do Novo Código de Processo Civil, que chamou a si a
regulamentação da matéria (mantendo, basicamente, o que já dispunha o
artigo 12 da Lei 1.060/50), na hipótese de assistência judiciária, não
caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem
advogado constituído nos autos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora